Tribunal: TJSP
Processo: 2283518-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO FUNDADA EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PARTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO – VERBAS ACOBERTADAS PELA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – EXEQUENTE QUE, ADEMAIS, DEIXOU DE INDICAR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE EXCEPCIONAR A REGRA LEGAL DA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO FUNDADA EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PARTE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO – VERBAS ACOBERTADAS PELA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – EXEQUENTE QUE, ADEMAIS, DEIXOU DE INDICAR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE EXCEPCIONAR A REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO